Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

2. Não há erro material no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

3. Recurso desprovido.